Tribunal: STF
Processo: Rcl 58408
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Aparecida Natalícia Vieira, em 15.3.2023, contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem no Processo n. 5118855-74.2019.8.13.0024.



O caso 



    2. A reclamante narra ter ajuizado ação, nela “pleiteia o restabelecimento da pensão previdenciária em face do IPSM- Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, na condição de filha solteira do ex-segurado Sr. Jose Firmino Vieira, Cb. PM N. 007.783, falecido em 06/05/1976” (fl. 4, e-doc. 31).



    Relata que, “no mês de maio de 2019, foi surpreendida com recebimento de um ofício, enviado por aquele órgão [IPS-M], notificando-a, de que teria o prazo de dez dias corridos contado do recebimento daquele ofício, para apresentar defesa, perante sindicância administrativa instaurada para investigar a suposta constituição de União Estável, e assim sendo, estaria em desacordo com o previsto no art.25 da Lei 10.366/1990 e sob pena de extinção da pensão” (fl. 4, e-doc. 31).



    Alega que, “embora tenha apresentado defesa administrativa, da inexistência da suposta união estável, tal não foi considerada e teve a sua pensão extinta por decisão arbitrária daquele órgão” (fl. 4, e-doc. 31).



    Ressalta que, “ajuizada ação judicial perante o juizado Especial da Vara Pública, feitos todos os atos e instruído o processo, foi sentenciado reconhecendo o direito da recorrida e condenando o IPSM a restabelecer a pensão nos moldes quo ante e a pagar os valores retroativos desde a cessação do pagamento” (fl. 4, e-doc. 31). 



    Afirma que o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais “interpôs Recurso Inominado o qual foi conhecido e provido reformando a sentença a quo” (fl. 5, e-doc. 31).



    Informa que da decisão pela qual dado provimento ao recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais “apresent[ou] Recurso extraordinário [por ofensa] aos princípios da Dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade dos atos administrativos, princípio do direito adquirido” (fl. 5, e-doc. 31). 



    O recurso extraordinário foi inadmitido (e-doc. 25) e ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade foi negado provimento (e-doc. 29). 



    Sustenta que, “por isso, apresenta a presente Reclamação constitucional cuja finalidade é restabelecer a autoridade da decisão do juízo de piso, requerendo seja provida a reforma do Acórdão de id 388264356 [pelo qual provido o recurso inominado do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais], dando provimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 10, e-doc. 31).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exarada no id 388264356, e declarando a ilegalidade do ato administrativo ao caso concreto, conforme preceitua o art. 37 da CF/88” (fl. 10, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não dispõe de elementos bastantes a ter trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    4. Reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. No caso em exame, a reclamante sequer indica, em suas razões, usurpação da competência ou alguma decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. Limita-se a discorrer sobre alegado equívoco no julgamento proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem.



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair fundamentos jurídicos autorizadores do processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal. 



    6. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou de que forma a sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora